Tribunal: STF
Processo: HC 204013
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Paulo Cesar Barbosa Pimentel e outros, em favor de Luzimar de Sousa Cavalcante, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC n. 144.863/CE.
    Colho o relatório da decisão:
    “Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido de liminar interposto por LUZIMAR DE SOUSA CAVALCANTE contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado (fl. 103): 
    ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS ESBOÇADOS NO HABEAS CORPUS Nº 0633682-88.2019.8.06.0000. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS ACUSADOS. PACIENTE OSTENTA CONDENAÇÃO POR OUTRA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE POR PARTE DO ESTADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. LIBERDADE PROVISÓRIA – FILHO MENOR DE 12 ANOS. NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO ART. 318 DO CPP. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA’. 
    O recorrente teve a prisão preventiva decretada (fls. 45-49) a pedido do Ministério Público e foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, e 288, parágrafo único, do Código Penal. 
    Sustenta estar sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, porquanto é cabível a extensão do benefício da liberdade provisória concedido ao corréu da ação penal originária, dada a similitude fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP. 
    Aduz ostentar predicados subjetivos favoráveis, como bons antecedentes, pois a execução penal a que o acórdão impugnado se refere foi arquivada por força de indulto natalino. 
    Afirma estar configurado excesso de prazo para formação da culpa por exclusiva desídia estatal, em afronta ao princípio da razoabilidade. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de soltura por extensão do benefício da liberdade provisória concedido ao corréu da ação penal originária, conforme previsão do art 580 do CPP. 
    O pedido de liminar foi indeferido às fls. 137-138. Foram prestadas informações às fls. 142-144, 147-149 e 152-154. 
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso ordinário em habeas corpus e, nessa extensão, pelo desprovimento (fls. 156-166). 
    É o relatório.” (eDOC 17, p. 1-2)
    No STJ, o RHC foi negado.
    Alega, em síntese, excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de dois anos, por culpa por exclusiva da desídia estatal. 
    Argumenta que já não há mais contemporaneidade entre o fato imputado e a prisão preventiva, além de ser possível a extensão da liberdade provisória, concedida a outro corréu da ação penal.
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que reconheça “[...] de ofício a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar coercitiva, por ser de inteira JUSTIÇA. Caso não seja esse o entendimento, que CONVERTA a PRISÃO PREVENTIVA em MEDIDA CAUTELAR prevista no artigo 282 c/c artigo 319, todos do CPP.” (eDOC 1, p. 22)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    “No que diz respeito às condições pessoais favoráveis e ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, as questões não foram enfrentadas pela instância de origem, também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação. Assim, o STJ não pode apreciar as matérias, sob pena de supressão de instância (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/9/2018). Portanto, nesses pontos, o recurso não merece conhecimento. Quanto à possibilidade de extensão do benefício de liberdade provisória concedido ao corréu no feito originário, com base nos termos do art. 580 do CPP, registre-se que a extensão de benefício concedido a um réu não se opera automaticamente em elação aos demais. O STJ entende ser necessária a identidade fática e de circunstâncias pessoais para o reconhecimento do pedido de extensão (RHC n. 7.439/SP, relator Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma, DJ de 28/9/1998; e HC n. 606.748/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/4/2021). No caso, ao realizar o exame da matéria, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 108- 112): 
    ‘Embora o art. 580, do CPP vise concretizar o princípio da igualdade, sua dicção não se aplica no caso concreto diante da inexistência de identidade entre as situações fáticas guardadas entre o paciente e o corréu Anderson da Silva Santiago. No presente caso, as situações dos acusados diferem. Explico. 
    […]
    O Magistrado destaca ainda o fato de não haver nenhuma similitude fática jurídica entre a situação do corréu e o ora paciente, razão pela qual deixou de conceder a liberdade provisória pleiteada em primeira instância. 
    Da mesma forma, foi constatado que o acusado diferentemente do que alega a Defesa, não detém condições pessoais favoráveis pois ao realizar consulta ao sistema CANCUN, verificou-se outras persecuções penais em seu desfavor, desde Termo Circunstanciado de Ocorrência TCO a Execução da Pena. A título exemplificativo cito os TCOs Nºs. 3001971-60.2019.8.06.0001; 3001884- 41.2018.8.06.0001 e a Execução da Pena Nº 0788171-56.2014.8.06.0001. 
    [...] 
    É inviável o pleito de extensão de benefício ao paciente, haja vista inexistir similitude fática referente às condições pessoais dos agentes, uma vez que, diferentemente do paradigma, o paciente é possuidor de maus antecedentes. 
    Assim, ante os maus antecedentes e o risco de reiteração delitiva, a manutenção da custódia preventiva do paciente é medida necessária’. 
    Portanto, a Corte de origem expôs, justificadamente, a impossibilidade de extensão do benefício deferido ao corréu nos autos originais, demonstrando a ausência de similitude fático-proceentre ele e o ora recorrente. 
    Registre-se que o Tribunal a quo destacou o fato de que o corréu beneficiado não ostentava maus antecedentes nem risco de reiteração delitiva, ao contrário do recorrente. Desse modo, não há falar em constrangimento ilegal em razão do indeferimento da extensão do benefício da liberdade provisória. Assim, não demonstrado, in casu, o preenchimento dos requisitos do art. 580 do CPP, não há a possibilidade , p. de extensão da benesse concedida em primeiro grau.” (eDOC 17, p. 2-3)
    Da leitura dos autos, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a indevida supressão, sobretudo porque o paciente “o acusado diferentemente do que alega a Defesa, não detém condições pessoais favoráveis pois ao realizar consulta ao sistema CANCUN, verificou-se outras persecuções penais em seu desfavor, desde Termo Circunstanciado de Ocorrência TCO a Execução da Pena.”
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    A prisão preventiva, assim, foi decretada para acautelar a ordem pública, diante das particularidades do caso concreto.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Quanto ao excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como o número de corréus. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.” 
    Não há, portanto, manifesta ilegalidade a reclamar a concessão da ordem.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente